Tribunal: TJES
Processo: 0001235-79.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001235-79.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PIÚMA. GRATIFICAÇÃO AOS PROFESSORES REGENTES DE CLASSE. PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1.345/2007. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADOS.

1. A controvérsia cinge-se em analisar o direito de gratificação dos servidor público municipal quando em regência de classe, condicionado à vigência da lei municipal 1.345/2007.

2. O §1º da referida lei dispõe que
‘’o servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre seu vencimento base, a título de incentivo a docência, enquanto no exercício de regência de classe’’
.

3. Afastada a alegação de revogação da lei 1.345/2007 pelas leis 1.865/2012 e 1.969/2023, dado que não se subsumem ao §1º, do art. 2°, da 4.657/1942 - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.

4. Recurso conhecido e desprovido, remessa necessária e apelo adesivo prejudicados.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento à apelação e julgar prejudicados o apelo adesivo e a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária, apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Piúma que, na ação de conhecimento ajuizada por Phelippe Rios Wanderson Thompson em face de Município de Piúma, julgou parcialmente procedentes os pedidos para ‘’
a) CONDENAR o Município de Piúma a pagar ao autor a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença; b) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que o autor esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença; c) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que o autor esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença; d) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, do período em que o autor esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença; e) CONDENAR o Município de Piúma a pagar as férias, referente ao período aquisitivo de 2017, com acréscimo de extensão de carga horária; e f) DECLARAR a PRESCRIÇÃO dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período anterior à 29.10.2016, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011’’,
de forma que os valores das condenações deverão ser
‘’corrigidos monetariamente, pelo índice IPCA-E
,
desde a data que era devido o seu pagamento
,
na forma do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009’’
, devendo incidir
‘’
juros de mora a contar da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança, observado o índice previsto no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, no tema 905 do STJ e 810 do STF’’.
Condenando o Município, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, devendo a fixação do percentual ocorrer quando liquidado o julgado.

Em suas razões recursais (ID 8150343), o apelante pretende a reforma da sentença alegando, em síntese, que (i) a justiça gratuita deve ser indeferida; (ii) a lei que regia a gratificação por regência de classe foi revogada por lei posterior, de forma a que gratificação passou a ser incorporada no vencimento dos servidores; (iii) deve ser excluída a condenação de reflexos no décimo terceiro, férias e 1/3 de férias (iv) não deve ser condenada ao pagamento de férias e 1/3 de férias sobre 45 (quarenta e cinco dias), uma vez que o efetuou no ano de 2021, (v) não há que se falar em pagamento de férias e 1/3 de férias sobre a extensão da jornada de trabalho, (vii) os honorários não foram devidamente fixados.

Contrarrazões (ID 8150343), pelo desprovimento do recurso.

Em seu apelo adesivo (ID 8150345), Phelippe Rios Wanderson Thompson pugna pela reforma da sentença, sustentando, em suma, que (i) o juízo
a quo
não considerou o lapso temporal devido quando condenou o município ao pagamento das diferenças ao salário de férias do servidor, dado que esses deveriam incidir, também, sobre o pagamento referente a extensão da carga horária, pois limitou-o apenas ao ano de 2017.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, destaco que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, ainda que relativa, milita em favor do declarante quando pessoa física, o que impõe àqueles que a impugnam o ônus de comprovar a capacidade econômica apta a elidi-la.

No caso, o Município se limita a apontar o valor do vencimento recebido pelo servidor, fato que não é capaz de desconstituir o benefício da justiça gratuita já deferido em primeiro grau, notadamente porque o vencimento base se aproxima da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), motivo pelo qual rejeito a impugnação à concessão da gratuidade da justiça.

Quanto à alegação de revogação da lei 1.345/2007 pelas leis 1.865/2012 e 1.969/2023, estabelece os §§1º e 2º, da lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro) que:

Art. 2
o
Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1
o

A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2
o
A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes,
não revoga nem modifica a lei anterior.

Com isso, da análise detida das leis suscitadas, verifico que não houve revogação expressa da lei de 1.345/2007, tampouco revogação tácita, pois a lei 1.865/2012 apenas consignou em seu art. 49, §3°, que
‘’ao vencimento do servidor designado para o exercício de Função Gratificada, será acrescido de valor específico de acordo com o que dispõe a lei da estrutura administrativa do Município de Piúma’’
, da mesma forma, fez a lei 1.969/2013 ao estabelecer que
‘’ao vencimento do servidor designado para o exercício de Função Gratificada, será acrescido percentual específico calculado com base no vencimento do cargo comissionado que ocupará, conforme o disposto no Anexo IV desta Lei’’
.

Todavia, ao analisar as funções gratificadas regidas pela lei 1.969/2013 apenas consta a diretoria de escola, sem excluir, expressamente, o benefício estipulado pela lei 1.345/2007, conferido aos professores em regência de classe. Destaco, ainda, o atestado (fl. 40) da procuradoria legislativa reconhecendo a vigência do texto da lei 1.345/2007.

Além disso, o art. 94, da lei 1.865/2012, ao dispor sobre a revogação das disposições em contrário, não inclui a lei 1.345/2007. Veja-se:

Art. 94. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente as Leis 775 de 20 de maio de 1999, 779 de 31 de maio de 1999, 806 de 26 de outubro de 1999, 1.077 de 20 de fevereiro de 2004, 1.078 de 20 de fevereiro de 2004, 1.213 de 30 de março de 2006, 1.419 de 05 de março de 2009, e 1.526 de 31 de dezembro de 2009.

Via de consequência, é induvidoso o direito do servidor à gratificação prevista, de maneira que o reconhecimento dos seus reflexos no décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias devem ser mantidos, em conformidade com a sentença impugnada.

A despeito da alegação do Município de que não deve ser condenado ao pagamento de férias e 1/3 de férias sobre 45 (quarenta e cinco dias), uma vez que o efetuou no ano de 2021, o inc. I, art. 62, da lei 1.969/2013, dispões que:

Art. 62 - Todo servidor do Quadro do Magistério Público Municipal, inclusive o ocupante de cargo em comissão, terá direito, após cada período de 12 (doze) meses de efetivo exercício, ao gozo de 01 (um) período de férias,
sem prejuízo da remuneração e nas seguintes condições:

I- 45 (quarenta e cinco) dias, distribuídos nos períodos de recesso, conforme o interesse da rede municipal de ensino, para os docentes que nela estejam no exercício de regência de classe;

O juízo
a quo
entendeu por ‘’
DECLARAR
a
PRESCRIÇÃO
dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período
anterior à 29.10.2016
’’,
de maneira que, diante da confirmação do direito do servidor municipal ao recebimento da gratificação prevista pela lei 1.345/2007, bem como de que o pagamento das férias deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias que lhe é de direito, o suposto pagamento realizado no ano de 2021 não exclui o direito de recebimento do anos anteriores, observando o quinquênio prescricional.

Contudo, trata-se de título ilíquido, por meio do qual a definição do
quantum
devido está condicionada a fase de liquidação de sentença, momento no qual será verificado se o valor que deveria ter sido pago foi, de fato, quitado pelo Município no ano de 2021, assim como, encontra-se a remuneração de férias e 1/3 de férias sobre a extensão de carga honorária e a alegada incorporação da gratificação aos vencimentos do servidor.

O Município se insurge, ainda, quanto à condenação aos honorários advocatícios, por entender que o reconhecimento da prescrição denota sucumbência recíproca. No entanto, verifico que não houve pedido, na inicial, quanto ao lapso temporal a ser abrangido pela condenação imposta na sentença, motivo pelo qual não há que se falar em julgamento parcial.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, restando prejudicados a remessa necessária e o apelo adesivo interposto por Philippe Rios Wanderson Thompson. Por se tratar de título ilíquido, deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do inc. II, §4°, art. 85, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).